Tribunal: TJBA
Processo: 8044919-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044919-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador nos autos da execução fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, considerando o valor exequendo inferior a R$ 10.000,00, a ausência de localização de bens penhoráveis e a inobservância das diretrizes previstas na Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o Tema 1.184 do STF. 2. O Município alegou nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC e defendeu a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando não há ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação, nem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre as providências alternativas à execução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige a prévia intimação da Fazenda Pública, em respeito ao princípio do contraditório e ao art. 10 do CPC, para que possa se manifestar sobre o interesse de agir ou adotar medidas administrativas previstas no precedente.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 apenas quando, além do valor reduzido, houver ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, havendo citação, inexistência de bens penhoráveis.

6. No caso dos autos, a execução foi ajuizada em 2021 para cobrança de R$ 3.988,80, mas houve citação válida do executado (ID 82657514), que apresentou exceção de pré-executividade (ID 82658371), demonstrando que o feito não estava inerte nem se enquadrava nas hipóteses de extinção previstas na Resolução CNJ nº 547/2024.

7. A extinção da execução, sem prévia intimação do Município para se manifestar, configura violação ao princípio da não surpresa, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput; CPC, arts. 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000867-05.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009802-59.2019.8.26.0189, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 17.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5013737-56.2022.8.13.0525, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível n.
8044919-85.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado OI MOVEL S.A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR